Tribunal: STF
Processo: RE 76996
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
FUNCIONALISMO. GRATIFICAÇÃO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. INOCORRENCIA DE
DIREITO ADQUIRIDO.
A ALTERAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, POR
INTEGRAR A RELAÇÃO ESTATUTARIA, NÃO TROUXE OFENSA AO DIREITO
ADQUIRIDO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.